Tribunal: TJDFT
Processo: 0705819-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705819-38.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOJAS RIACHUELO SA, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMBARGADO: MARIA HELENA ALVES CONRADO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LOJAS RIACHUELO S/A e MIDWAY S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra acórdão de ID – 18635570. De acordo com as razões recursais, as embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 18855891. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA HELENA ALVES CONRADO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator